Tribunal: TJES
Processo: 5013671-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013671-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREZA BARROCA PRATTI

AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
MANDAMENTAL
.
TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

ACERCA DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Parte-se da
premissa segundo a qual
a regra editalícia (Edital nº 01/2022 - IASES) previu no item 14.39.3 o tempo máximo permitido para o candidato ser aprovado no teste físico de corrida (TAF).

4.

Assim, fica claro
pela
própria
narrativa
da recorrente que não completou a prova dentro do tempo fixado –
12 minutos
– tendo extrapolado um pouco bem verdade –
13 segundos
, mas que não pode ser considerado sob pena de ferimento ao princípio da isonomia regente aos concursos públicos.
5.

Ocorre que existe fato
narrado
pela recorrente relativo a um
possível
acidente
na pista de prova, onde uma candidata
caiu e se machucou
gravemente, atrapalhando o desempenho da recorrente porque teve que reduzir o ritmo em razão da queda, bem como porque o local para captação do tempo pelo chip era muito estreito.
6.
Não havendo provas seguras quanto ao ocorrido, não é possível, em cognição sumária, afirmar pela probabilidade do direito em favor da recorrente.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013671-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREZA BARROCA PRATTI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO POSSATTO LYRA - ES7801, RENAN MARTINS POSSATTO LYRA - ES36305
AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE LAZZARINI CAMPOS - ES25680-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Pretende a recorrente a suspensão do ato de eliminação na etapa do teste físico (TAF), para fins de ser reincluída no certame regido pelo edital nº 01/2022 – IASES, permitindo nova realização do referido teste, sob a alegação de que em razão do acidente sofrido por outra candidata durante a bateria na qual participava, acabou atrapalhando o rendimento da sua prova, por ser o trajeto estreitado, levando a redução da velocidade da candidata, tendo completado a prova de corrida um pouco acima do tempo permitido – 12m13s para o trajeto de 2.000m.

Pois bem.

Parto da premissa segundo a qual a regra editalícia (Edital nº 01/2022 - IASES) previu no item 14.39.3 qual o tempo máximo permitido para o candidato ser aprovado no teste físico de corrida (TAF):

“14.39.3. TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS: 14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal. 14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso. 14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir:
[...] 14.39.3.4. O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação.”

Assim, fica claro
pela
própria
narrativa
da recorrente que não completou a prova dentro do tempo fixado –
12 minutos
– tendo extrapolado um pouco bem verdade –
13 segundos
, mas que não pode ser considerado sob pena de ferimento ao princípio da isonomia regente aos concursos públicos.

Ocorre que existe fato
narrado
pela recorrente relativo a um
possível
acidente
na pista de prova, onde uma candidata
caiu e se machucou
gravemente, atrapalhando o desempenho da recorrente porque teve que reduzir o ritmo em razão da queda, bem como porque o local para captação do tempo pelo chip era muito estreito.

Neste contexto, não há probabilidade de êxito deste recurso porque não encontrei provas firmes acerca dessas alegações, especialmente porque em contrarrazões, o IASES alega que as fotografias do local da prova não foram tiradas no dia do exame, fato que gerou dúvida quanto o estreitamento da pista para captação do tempo dos candidatos.

Da mesma forma, não há elementos capazes de configurar a existência de que o suposto acidente atrapalhou o desempenho da candidata sem que tenha havido a repercussão na prova, sob o fundamento que outros candidatos obtiveram êxito na execução da prova.

Portanto, sem haver um juízo de probabilidade não é correto reincluir a recorrente no certame sem prova segura do ocorrido para configuração de violação ao princípio da isonomia, sobretudo porque se a pista estava em ma
u
estado para a agravante, também estava para os outros candidatos,
especialmente porque a informação foi baseada em decisão em recurso administrativo devidamente fundamentada
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.